Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-62.2015.8.11.0030
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-62.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO ALVES PEREIRA - CPF: 041.282.141-91 (APELADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA - CPF: 267.701.481-53 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL (§ 2º do artigo 85) – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Em caso de encerramento de ação por perda de objeto, os honorários advocatícios serão da responsabilidade de quem deu causa ao processo (§10, do art. 85 do CPC).

A sentença orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo é de que
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

R E L A T Ó R I O

Apelante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Apelados:
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.

contra decisão do Juízo da Vara Única de Nobres
.

AÇÃO:
Nunciação de Obra Nova nº 0001684-62.2015.8.11.0030, código nº 51548

proposta por
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira
em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA id. 188567177
(
Juízo da Vara Única de Nobres
):
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito forte no inciso IV do art. 485, IV, do CPC
(
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
), condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Após relato da situação fático-processual irresigna-se com a conclusão de que a Concessionária requerida aqui apelante foi a responsável pelo ajuizamento da Ação de Nunciação de Obra Nova e, portanto, foi quem deu causa à sua extinção.

Alega, em síntese, que as desapropriações realizadas pela Concessionária correm em nome do poder concedente – União por intermédio da ANTT – e que assim, esta requerida apelante não pode suportar os ônus excessivos dos honorários e despesas processuais geradas na presente ação.

Alternativamente, alega que se mantido o arbitramento dos honorários como fez a sentença – 10% sobre o valor da causa – resultará no expressivo valor de R$250.000,00, que alega não ter pertinência com o trabalho dispendido no processo.

Ao final, pede o provimento do apelo para reformar o comando da sentença que a condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência. Alternativamente, para fixar os honorários advocatícios por equidade (id. 188567193).

Nas contrarrazões, id. 188567202, os autores apelados após alegar que a Concessionária pretende eximir de sua responsabilidade pela propositura da Ação de Desapropriação nº
0001998-08.2015.811.0030, código nº 52334

que deu causa à esta atual Ação de Nunciação de Obra Nova nº 0001684-62.2015.811.0030, defendem o desprovimento do apelo e mantença da sentença, bem como, a majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Apelados:
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.

é saber se é caso de afastar a condenação da requerida aqui apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência
.

Alternativamente, saber se é caso de alterar a forma da fixação dos honorários advocatícios – se por equidade ao invés de ser por percentual feita pela sentença
.

O fundamento para a propositura da ação foi o fato de que a Concessionária requerida aqui apelante ao fazer a desapropriação de um imóvel
rural
localizado às margens
da Rodovia BR-163/MT, com área de 29.724,00 m2, matriculado sob nº 69 perante o 1º Serviço Registral da Comarca de Nobres, avaliado previamente em R$ 23.170,00, inclusive objeto de sua Ação de
Desapropriação nº
0001998-08.2015.811.0030, código nº 52334,
acabou por impedir, na construção de sua obra (uma balança rodoviária), a entrada e saída do autor na área de sua propriedade, contigua àquela objeto da referida desapropriação
.

Aliás, o autor apelando alega não discordar que a área desapropriada pela Concessionária adentrou 84 metros no seu imóvel, por tratar a balança rodoviária feita pela requerida apelante de obra de utilidade pública. Todavia, que a construção na margem da rodovia ao longo de 568 metros impedirá totalmente a entra e saída do seu imóvel.

A requerida aqui apelante, em 18.8.2020, informou ao juízo de origem que por ordem da Agência Nacional dos Transportes Terrestres a execução da obra na faixa de domínio da BR-163, mais precisamente na fração da área rural foi suspensa, em razão da grande possibilidade de ruptura no modelo de fiscalização de peso atualmente projetado/empregado (id 188567158).

E na petição protocolada em 6.4.2023 (id. 188567174), ao responder a ordem judicial e manifestação sobre a suspensão da obra, a Concessionária requerida aqui apelante reiterou a informação e suspensão da execução do posto de pesagem veicular e esclareceu não ter previsão para a execução da citada obra, ocasião em que requereu o arquivamento deste processo sem sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

Vê-se, assim, que a extinção desta ação decorreu do pedido de arquivamento do processo formulado pela Concessionária requerida aqui agravante, porquanto informou não ter previsão de possível execução da obra (posto de pesagem veicular) na faixa de domínio da BR-163, próximo a Nobres.

Importante registrar que a sentença impugnada relatou que a Ação de Desapropriação 0001998-08.2015.811.0030 proposta pela Concessionária aqui apelante em face de
Geraldo Alves Pereira
e de
Antonio Francisco Mendonça Pereira
, que tinha por objeto a desapropriação e
29.724,05m2, da matrícula 69 do CRI de Nobres, também pertencente a um dos requeridos daquela ação e também autor desta de Nunciação de Obra Nova, foi extinta por causa da paralisação, sem previsão de retorno, da execução do posto de pesagem veicular.

Logo, como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora, a ação encerrou em razão da perda de objeto decorrente de ato atribuído à Concessionária requerida aqui apelante, que, inclusive, foi quem pediu o arquivamento deste processo, reitera-se.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Da análise atenta dos autos,
VERIFICO QUE NO DECORRER DO PROCESSO HOUVE A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, HAJA VISTA QUE AS OBRAS QUE DERAM ORIGEM À PRESENTE DISCUSSÃO JUDICIAL FORAM SUSPENSAS SEM PREVISÃO DE RETORNO
, de modo que até mesmo a ação de desapropriação de n° 001998-08.2015.811.0030, proposta pela ré, foi extinta em face do seu pedido de desistência.

Assim sendo, diante da perda do objeto da presente demanda, a extinção dos autos, sem o julgamento de mérito, é medida que se impõe.

QUANTO AO CUSTEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BASEADO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E TENDO EM VISTA QUE A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SE DEU EM RAZÃO DE CONDUTA DA PARTE RÉ, QUE INCLUSIVE REQUEREU A EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RETORNO DE OBRA
, com o cancelamento da ação destinada à desapropriação do imóvel, tem-se que a ela deve ser imputada o ônus de suporte das despesas processuais.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, e, considerando o expressivo valor da causa em cotejo com os requisitos dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
”
(grifo próprio e nosso).

Assim, é mesmo caso de condenação da Concessionária requerida aqui apelante pelos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Aliás, veja o disposto no §10 do art. 85 do CPC:

“§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”
(grifei).

A sentença está, portanto, em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, quanto a forma de fixação dos honorários advocatícios, porquanto a jurisprudência do STJ em sede de Recurso Repetitivo concluiu que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Veja o citado entendimento da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
Segundo preceitua o art. 85, §10, do CPC, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

-
Conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229052-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou extinta a Ação de
Nunciação de Obra Nova
proposta por
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira
em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A.
aqui apelante,
sem resolução do mérito forte no inciso IV do art. 485, IV, do CPC
(
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
), condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 12% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024